Tribunal: TJPA
Processo: 0002195-24.2012.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002195-24.2012.8.14.0049

APELANTE: ESMAEL DOS SANTOS SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO TENTADO E REDUÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 15 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 3º, c/c art. 14, II, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a desclassificação da imputação de tentativa de latrocínio para tentativa de homicídio; (ii) estabelecer se houve erro na dosimetria da pena que justifique sua redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria do crime de latrocínio tentado restam comprovadas pelo auto de apreensão dos bens, pelas declarações da vítima e pela confissão do apelante, que demonstram o animus furandi na subtração dos bens da vítima.

4. A dinâmica dos fatos revelou que a subtração dos pertences e a tentativa de homicídio ocorreram no mesmo contexto, havendo unidade de desígnios entre o apelante e o comparsa, justificando a tipificação como latrocínio tentado.

5. A negativa do apelante quanto ao animus furandi não se sobrepõe ao conjunto probatório robusto.

6. A dosimetria da pena observou critérios objetivos, considerando negativamente a culpabilidade e as circunstâncias do crime, fundamentação idônea que afasta a fixação da pena-base no mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A negativa do agente quanto ao
animus furandi
não prevalece diante de prova robusta em sentido contrário, autorizando a condenação por tentativa de latrocínio. 2. O cometimento do crime em comparsaria com adolescente e em local ermo autorizam a exasperação da pena-base.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 157, §3º, II, 14, II, 29 e 59.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, Apelação Criminal nº 0013070-20.2020.8.13.0625, Rel. Des. Rubens Gabriel Soares, 6ª Câmara Criminal, j. 14.02.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 2.013.092/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 07.06.2022; STJ, HC nº 215.641/RJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 08.11.2018; STJ, AgRg no HC nº 561.431/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 03.03.2020; STJ, AgRg no HC nº 678.233/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 04.06.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 28 de abril de 7 de maio de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Esmael dos Santos Silva apela de sentença do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará, que o condenou à pena de 15 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §3º, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (ID 15249979).

O apelante pugna pela desclassificação do crime de tentativa de latrocínio para tentativa de homicídio, sob o argumento de que o apelante teria recebido quantia para ceifar a vida da vítima, inexistindo
animus furandi
mas apenas
animus necandi
, bem como pela redução da pena aplicada, alegando indevida valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime (ID 15249988).

O Ministério Público manifestou-se pela reforma parcial da sentença (ID 15249996), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 17518557).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

No ponto, clarifico que descabe cogitar de desclassificação de latrocínio tentado para homicídio tentado. Isso porque a
materialidade
restou comprovada pelos autos de apreensão e apresentação da
res furtiva
e de entrega (ID 15249879 - Pág. 3), além das declarações judiciais da vítima, que também foi conclusiva quanto à
autoria
delitiva atribuída ao apelante, conforme consta na sentença impugnada, transcrita no essencial:

A vítima Jorge Borges dos Santos declarou que, à época do fato trabalhava como mototaxista, e que um rapaz o chamou para fazer uma corrida. Disse que o estava levando para o local indicado até o momento em que suspeitou que seria um assalto, então simulou que voltaria para buscar alguma coisa que havia caído da moto, mas ele anunciou o assalto. Apontado a arma para a sua cabeça, o mandou tirar a roupa e o amarrou, subtraindo-lhe, em seguida, o dinheiro e o telefone. Disse que, depois de se apropriar dos pertences, o assaltante lhe mandou deitar-se no mato e lhe deu um tiro na cabeça, atingindo seu ouvido que o deixou surdo. Contou que eram duas pessoas envolvidas no delito, sendo que o adulto era o seu passageiro, enquanto a pessoa que foi acompanhando em outra moto era o adolescente. Confirmou que viu o adulto armado, mas acredita que os dois estavam. Falou que depois do tiro, apagou, acordando cerca de meia hora depois. Falou que levaram o dinheiro de suas férias, um telefone e a motocicleta e que só conseguiu reaver a motocicleta, isso depois de passados uns 15 a 30 dias, quando o acusado e seu parceiro foram pegos (ID 15249979 - Pág. 4)
.

Também em juízo foram ouvidos os policiais que participaram da diligência que culminou na prisão do réu e apreensão da moto pertencente à vítima:

A testemunha Nilson Rafael Pacheco de Aquino, policial militar, declarou que a guarnição tomou ciência de uma moto roubada na área de Mosqueiro e, no indicado por populares, encontraram o indivíduo em uma moto. Ao questionar a origem do veículo ele contou que, junto com outro indivíduo haviam roubado o veículo em Santa Izabel do Pará. Disse que até então os policiais não tinham ciência do que havia acontecido em Santa Izabel, e que só depois de terem contato com a vítima souberam efetivamente do fato, razão pela qual, vieram para Santa Izabel do Pará, fazer a apresentação. Esclareceu que fizeram contato com o proprietário da motocicleta porque havia a restrição de roubo do veículo. Por fim, disse que, o próprio acusado e seu parceiro confessaram o delito.

A testemunha Sílvio Jarbas Martins Barradas, policial militar, declarou que estavam em rondas quando o acusado e outro cidadão foram abordados, e foi constatada a situação da moto que eles haviam roubado e a vítima havia sido atingida com um tiro na altura da orelha. Falou que a prisão ocorreu em Mosqueiro, numa pousada, e que primeiro pegaram um adolescente, que contou toda a situação e deu o local em que estava o acusado, havendo sido realizada a diligência para o encontrarem. Declarou, ainda, que não recorda de o acusado ter falado sobre uma terceira pessoa envolvida (ID 15249981 - Pág. 4)

Em juízo, o acusado admitiu a autoria do delito, alegando, no entanto, que foi contratado por terceira pessoa, cujo nome ele disse não recordar, para matar a vítima. No mais, ele próprio se contradisse, ora dizendo que estava armado, ora dizendo que seu parceiro adolescente estava com a arma, assim como, embora tenha descrito detalhadamente o fato, inclusive o que ocorreu na mata, disse que ficou apenas olhando para ver se ninguém se aproximava.

Com efeito, a dinâmica delitiva restou elucidada com a análise conjunta dos elementos de informação aliados às provas judiciais, notadamente as palavras da vítima sobrevivente e a confissão do apelante, em juízo, os quais são harmônicos e complementares entre si, conduzindo para a certeza quanto ao
animus furandi
presente na conduta do recorrente.

Destarte, “comprovadas a materialidade e a autoria do delito de latrocínio tentado (art. 157, § 3º, inc. II, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP), não há que se falar em desclassificação da conduta, sobretudo quando os elementos de convicção amealhados no curso do processo revelarem a existência de animus necandi intrínseco à execução do crime patrimonial”, sendo certo que apesar de “existir posicionamento no sentido de que o latrocínio tentado não foi acolhido pelo ordenamento jurídico pátrio, entende-se que sendo o latrocínio crime complexo, ou seja, envolvendo subtração (roubo) e morte (homicídio), é possível que uma delas não se concretize e a outra sim, logo, se a subtração e a morte são tentadas ou se a subtração é consumada e a morte é tentada restará configurado a tentativa de latrocínio”. (TJMG,
APR 0013070-20.2020.8.13.0625
, Rel. Des. Rubens Gabriel Soares, 6ª Câmara Criminal J. 14/02/2023), o que inviabiliza a desclassificação da imputação para o crime de homicídio tentado.

Ademais, embora o apelante tenha negado em juízo que possuía a intenção de roubar a vítima, mas apenas a homicida, é certo que, não se descaracteriza o latrocínio tentado, pois o recorrente atuou ativamente na empreitada criminosa, contratando a vítima para transporte e agindo em unidade de desígnios com seu comparsa. A tentativa de homicídio ocorreu no mesmo contexto da subtração dos bens. Assim, nos termos do artigo 29 do Código Penal, todos os envolvidos respondem pelo crime, em razão da teoria monista do concurso de pessoas.

Nesse sentido é manifestação do d. Procurador de Justiça:

“Ademais, o fato de a motocicleta da vítima não ter sido encontrada em poder do recorrente, em nada descaracteriza o crime de latrocínio em sua forma tentada, isso porque, a conduta atribuída ao apelante caracteriza a coautoria e não participação de menor importância, sendo que o mesmo foi um dos responsáveis por contratar os serviços da vítima para levá-lo a um determinado lugar, conduta que desempenhou de forma consciente e espontânea, revelando atuação conjunta com unidade de desígnios.

Assim, pelos fundamentos ao norte expendidos, entendo que todos respondem pelo resultado morte, pois, de acordo com o artigo 29, caput, do Código Penal, "quem, de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade", cujo dispositivo abriga a teoria monista do concurso de pessoas, segundo a qual, havendo pluralidade de agentes, com diversidade de condutas que levaram a um único resultado, todos os agentes respondem pelo mesmo crime.

Neste contexto, o recorrente e o menor infrator, ao fugirem do local do crime, levaram o celular e mais a quantia de R$480,00 (quatrocentos e oitenta reais) da vítima, além de sua motocicleta que fora encontrada em Mosqueiro alguns dias depois do fato delituoso. Como se viu das provas produzidas, a tentativa de homicídio em face da vítima Jorge Borges dos Santos ocorreu dentro do mesmo contexto fático da subtração da motocicleta, do celular e de certa quantia em dinheiro de Jorge, e decorreu de inequívoco animus necandi do apelante e seu comparsa, o qual disparou arma de fogo para assegurar a subtração patrimonial. Assim, diante das provas colhidas, tenho que a hipótese é efetivamente de latrocínio tentado, restando inviável a desclassificação para o crime de homicídio em sua forma tentada”, (ID 17518557 - Págs. 3/4)
.

Outrossim, verifica-se que o conjunto probatório formado mostra-se seguro e coeso acerca dos fatos e da autoria delitiva do crime de latrocínio tentado, tendo o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu, não merecendo acolhimento a tese de desclassificação.

Sob outro ângulo, verifico que
o cálculo dosimétrico não comporta reparos
.

A esse respeito, confira-se a motivação empregada pelo magistrado sentenciante ao individualizar a pena do apelante para negativar as vetoriais da culpabilidade e circunstâncias do crime:

Na primeira etapa da dosimetria das penas, analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade do acusado foi acentuada, na medida em que se valeu da participação de um(a) adolescente na empreitada criminosa.;

(...)

As circunstâncias da prática criminosa, contudo, são desfavoráveis, pois a vítima foi levada à local ermo, amarrada e, não bastasse a sensação de impotência, foi colocada em verdadeira cena de tortura psicológica antes do ultimato contra sua própria vida. (ID 15249981 - Pág. 6
)

Como se vê, a negativação das circunstâncias judiciais foi baseada em elementos concretos constantes dos autos, tendo a sentença objurgada empregado motivação idônea, de modo que ratifico e complemento a fundamentação, tal como admite o efeito devolutivo amplo desta via recursal (
AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP

Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 7/6/2022) com base nas seguintes premissas:

Conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça, a utilização do concurso de agentes se mostra adequada para exasperação da pena-base por meio da negativação da vetorial culpabilidade, uma vez que extrapola os elementos inerentes ao tipo incriminador, anunciando o maior grau de reprovabilidade da conduta perpetrada (
HC n. 215.641/RJ
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/11/2018.)

Além do mais, “o concurso de pessoas, o maior número de agentes em comparsaria e o fato de os comparsas serem adolescentes são circunstâncias idôneas e suficientes para a exasperação da pena-base do crime de latrocínio” (STJ,
AgRg no HC n. 561.431/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 3/3/2020).

Em acréscimo, as condições do cometimento do delito demonstram a ousadia empregada além da normalidade, de modo que entendo como suficientemente fundamentado o aumento da pena-base em razão da negativação das
circunstâncias do crime
, pela maior censurabilidade da conduta, conforme entendimento jurisprudencial do STJ:
AgRg no HC n. 678.233/MG
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 4/6/2022, DJe de 20/6/2022).

Portanto, mantida as vetoriais negativadas, incabível a fixação da pena-base no mínimo legal, em observância à Súmula 23 desta Corte de Justiça, segundo a qual “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/05/2025